Tribunal: TJSP
Processo: 3006069-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECEU A INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO E DETERMINOU O PAGAMENTO DE SUPOSTAS DIFERENÇAS. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. No caso, houve renúncia tão somente do restante dos créditos, e não desconstituição do direito adquirido. Normas de regência que consideram, para fins das OPV, o total apurado em conta de liquidação, cuja

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECEU A INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO E DETERMINOU O PAGAMENTO DE SUPOSTAS DIFERENÇAS. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. No caso, houve renúncia tão somente do restante dos créditos, e não desconstituição do direito adquirido. Normas de regência que consideram, para fins das OPV, o total apurado em conta de liquidação, cuja atualização deverá ocorrer até a data de expedição do ofício judicial requisitando o pagamento. Lei Estadual 11.377/03 (arts. 1o, caput e §§ 1o e 2o, e 4o, §§ 1o e 2o). Aferição para se aplicar, ou não, o RPV que deve se dar a partir da conta de liquidação sem contabilizar os valores eventualmente decorrentes da correção monetária e dos juros, assegurando-se, assim, o direito e as garantias previstas à época da conta, até o limite do teto do valor definido na legislação das OPV. Questão relativa à atualização de créditos devidos pela Fazenda Pública que deve observar as definições do STF sobre juros de mora (Tema 96) e correção (Tema 450), assim como do STJ sobre juros de mora (Tema 291) e correção (Tema 292), no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório (CPC, art. 534). Decisão mantida.
Recurso não provido.